Tribunal: STF
Processo: ARE 1537257
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravado e o absolveu da acusação do crime de tráfico de drogas, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA PELO ‘NERVOSISMO’ DO RÉU E POR ESTAR ELE SUPOSTAMENTE EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA EM REGIÃO (BAIRRO) CONSIDERADO CONFLAGRADO PELO TRÁFICO. LOCAL DA REVISTA (RUA, PÁTIO OU INTERIOR DA CASA) NÃO ESCLARECIDO NOS AUTOS. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. 



    1. Exige-se, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa), conforme teor do art. 244 do CPP, de que o sujeito esteja com objetos ilícitos. Não constituem justa causa para a revista pessoal informações anônimas, intuições ou impressões subjetivas, baseadas no ‘tirocínio’ policial. Nesse aspecto, a classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita, ou de determinada reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório exigido pelo Estatuto de Ritos. Teor do RHC 158580-BA, STJ. 



    2. Caso em que réu foi abordado em frente à sua própria casa (ou dentro do pátio, ou em seu interior, o que não restou esclarecido da prova contraditória produzida), por guarnição policial que, em patrulhamento ostensivo de rotina, achou-o suspeito porque ‘aparentou nervosismo’ e por ser, ao fim e ao cabo, morador de região considerada bairro de traficância. Em revista pessoal, foi encontrada porção de cocaína e, supostamente, depois, os policiais avistaram drogas dentro da casa e nela entraram, apreendendo, ao todo, apenas 22g de cocaína. 



    3. No cenário apresentado e conforme as provas que se produziram, não havia qualquer elemento que indicasse a fundada suspeita ou percepção ex ante de que o réu possuía objetos ilícitos consigo. A revista pessoal não pode ser utilizada de maneira indiscriminada, a ponto de se converter em salvo-conduto para abordagens exploratórias baseadas em genérica suspeição. O mero encontro posterior de algum objeto ilícito não convalida a ilegalidade prévia. Precedentes. 



    4. Violadas as regras e condições legais para a busca pessoal, resulta que a prova obtida em decorrência da medida e as que dela derivaram são ilícitas, devendo-se absolver o réu de todas as imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, II, do CPP. 



    APELO DA DEFESA PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM. APELO MINISTERIAL PREJUDICADO” (fls. 11-12, e-doc. 277).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 294).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alegou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 300).



    Realçou que, “conforme elementos expressamente delineados na sentença, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, e não por mero nervosismo” 
(fl. 6, e-doc. 300).



    Afirmou que as “circunstâncias, incontroversas nos autos – atitude suspeita típica da traficância em conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, com movimentação de veículos se aproximando e deixando o local onde estava o acusado na via pública – autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial, conforme já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 300).



    Para corroborar as alegações apresentadas, citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal (fls. 7-10, 
e-doc. 300).  



    Argumentou que, “[ao] julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fls. 10-11, e-doc. 300).



    Pediu que, “restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 11, e-doc. 300).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 307).   



    3. Em 23.9.2022, O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 316).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público estadual alega que, “consoante destacado nas razões recursais, a matéria objeto da inconformidade inadmitida – ofensa ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, decorrente licitude da busca pessoal quando presentes fundadas razões de que o indivíduo esteja na posse de corpo de delito – foi debatida pela Corte estadual” (fl. 3, e-doc. 326).



    Sustenta que, “muito embora o dispositivo constitucional em comento não tenha sido aventado no julgamento dos aclaratórios, as razões apresentadas pelo Parquet na ocasião tratam, longa e exclusivamente, da matéria ventilada na insurgência ora inadmitida. Percebe-se, portanto, que os aclaratórios foram manejados a fim de provocar a Corte local a manifestar-se quanto à existência de omissões relevantes, merecedoras de saneamento pelo Colegiado Estadual, a fim de conferir melhor solução à controvérsia – vide as razões expostas na medida aclaratória. Contudo, ao apreciar os aclaratórios, a Corte local nada disse acerca da matéria arguida, cingindo-se a transcrever o voto já proferido no acórdão originário” (fl. 8, e-doc. 326).



    Pede a admissão e o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fls. 12-13, e-doc. 326).



    A Defensoria Pública estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 334).



 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual, com o reconhecimento da licitude da busca pessoal realizada no agravado e das provas colhidas, e seja restabelecida a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de São Jerônimo/RS. 



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    8. Em 28.10.2021, o juízo sentenciante considerou válida a busca pessoal realizada pelos policiais e condenou o agravado, Antônio Rui Betim Silva, pela prática do crime do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nestes termos:



    “No dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 17h30min, na Avenida Ramiro Barcelos, nº 3493, via pública, em São Jerônimo/RS, o denunciado ANTÔNIO RUI BETIM SILVA transportava, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de traficância e obtenção de lucro, 12 (doze) porções médias de cocaína, que contém a substância alcaloide cocaína, e 02 (duas) porções grandes de cocaína, que contém a substância alcaloide cocaína,pesando aproximadamente 22g (vinte e duas gramas), consoante auto de apreensão e laudos de constatação de natureza de substância acostados ao inquérito policial, substâncias entorpecentes que causam dependência física, química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em local deflagrado pelo tráfico de drogas e avistaram o denunciado em atitude suspeita, em frente a uma residência. Á vista da situação semelhante à de traficância, os policiais proferiram voz de abordagem, sendo o denunciado contido e revistado, oportunidade em que foram encontradas 06 (seis) porções médias de cocaína em seu bolso, além de um aparelho de telefone celular e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em notas diversas. Ato contínuo, os milicianos visualizaram pela porta entreaberta da residência que no interior do imóvel havia mais drogas, pelo que ingressaram no recinto e apreenderam outras 06 (seis) porções médias e 02 (duas) porções grandes de cocaína, pelo que ANTÔNIO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para a lavratura do ato. A droga foi apreendida, submetida a exame preliminar, que atestou a natureza da substância (cocaína), e encaminhada para a perícia.



    'ANTÔNIO RUI BETIM SILVA é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais acostada ao Evento 02 do Auto de Prisão em Flagrante nº 5000020-13.2021.8.21.0032’. (...)



    Soma-se a confortar a traficância, o auto de análise de aparelho de telefone celular (Evento 9), onde ser verifica que o Réu manteve conversas com Bruno Vesgo – apontado pela autoridade policial como sendo Bruno Odilon Lombardi dos Santos, que está recolhido no sistema prisional em Charqueadas e recebe ordens diretamente de João Carlos de Oliveira de Souza, vulgo BOBÓ, líder da facção Os Manos na região carbonífera –no qual Bruno solicita que Antônio realize uma ‘boleia’ (motorista) as três horas da manhã para levar os guris para fazer uma mão em Charqueadas. (...)



    Em outra passagem, já no aplicativo messenger, Antônio oferece drogas a ‘Arianna’ (pessoa não identificada pela autoridade policial), ao escrever ‘tamo fornecendo neve’ (sic) – que na gíria do tráfico, significa cocaína. (...)



    Assim, como dito antes, não resta dúvida de que Antônio estava naquele local praticando a mercancia, embora negue veementemente, os depoimentos dos policiais foram uníssonos e harmônicos entre si – e não podem serem desmerecidos, o que se corrobora com a grande quantidade de droga apreendida” (fls. 1-6, e-doc. 210).



     



    9. Em 23.6.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000069-54.2021.8.21.0032/RS, o Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo agravado e o absolveu das acusações do crime de tráfico de drogas, ao considerar ilícitas a atuação dos policiais e a busca pessoal efetuada, restando prejudicada a análise do recurso ministerial de apelação criminal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Luciano André Losekann:



    “Analiso, inicialmente, questão preliminar – de ofício – consistente na licitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. (...) 



    Primeiramente, quanto à motivação da abordagem policial, há divergências nos depoimentos dos três policiais ouvidos em juízo. 



    A Policial Militar Gabriela disse que tinham informações anônimas a respeito de ocorrência de tráfico no local e para lá se dirigiram, encontrando o acusado e revistando-o por suas características, que afirmou serem o fato de se tratar de ‘um homem, senhor’ (características essas que teriam supostamente sido passadas anonimamente aos policiais).



    O Policial Militar Emílio, por sua vez, ofertou versão diferente, afirmando que abordaram o réu, do lado de fora da casa, porque havia uma movimentação de veículos e porque ele aparentava nervosismo. 



    Lado outro, o Policial Militar Jonathan relatou que estavam em patrulhamento ostensivo em suposto local conflagrado pelo tráfico de drogas e avistaram um indivíduo em atitude suspeita, no portão de sua residência, que se mostrou ‘bem nervoso’. Sobre a motivação da abordagem, disse que ela ocorreu pelo fato de se tratar de região de traficância, asseverando que a região a qual se refere é o bairro todo. Por fim, afirmou já conhecer previamente o acusado. (...)



    Feitas tais considerações, de dizer que nem o mero nervosismo, nem o simples fato de se tratar de bairro considerado como ‘região de traficância’ e, bem assim, eventuais ocorrências pretéritas do réu (que configuram, aqui, verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor) não eram – nem são – circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal no acusado, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga, ainda mais se considerado o horário – por volta das 17 horas – e o suposto local da abordagem (via pública, supostamente em frente à residência do próprio acusado, seja no pátio, seja do lado de fora do portão). (...)



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP” (fls. 3-9, e-doc. 277).



    10. No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.222.897/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM BASEADA EM NERVOSISMO E LOCAL DE TRAFICÂNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela polícia, ao fundamento de ausência de fundada suspeita. As drogas foram apreendidas em decorrência de abordagem motivada por ‘nervosismo’ do réu e pelo fato de estar em região conhecida como ponto de tráfico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da busca pessoal e domiciliar realizada sem fundada suspeita e suas consequências sobre a licitude das provas obtidas, além de determinar se há necessidade de reexame de provas para modificar o entendimento do acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, a busca pessoal deve ser precedida de fundada suspeita, devidamente justificada, de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. A simples menção ao ‘nervosismo’ do abordado ou ao fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas não caracteriza a fundada suspeita exigida pela legislação. 



    4. No caso dos autos, os depoimentos dos policiais foram contraditórios quanto à motivação da abordagem, não havendo consenso sobre as circunstâncias que justificariam a revista. Não se constatou tentativa de fuga ou qualquer outra conduta que pudesse caracterizar flagrante delito.



    5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o nervosismo do acusado ou a localização em região de tráfico, por si só, não autorizam a realização de busca pessoal ou domiciliar, sendo necessário um elemento concreto que fundamente a suspeita. A ausência de tais elementos justifica o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, bem como a nulidade das provas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    6. A análise do pedido de reforma da decisão recorrida exigiria o reexame do conjunto fático-probatório para avaliar a motivação da abordagem policial, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (fls. 1-2, e-doc. 358).



    Essa decisão transitou em julgado em 18.2.2025 (e-doc. 366).



    11. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na busca pessoal realizada no agravado, Antônio Rui Betim Silva, os policiais apreenderam “06 (seis) porções médias de cocaína em seu bolso, além de um aparelho de telefone celular e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em notas diversas” (fl. 1, e-doc. 210), e, logo em seguida, na residência do agravado, os policiais encontraram “outras 06 (seis) porções médias e 02 (duas) porções grandes de cocaína” (fl. 1, 
e-doc. 210), totalizando 22g (vinte e duas gramas) de cocaína.



     



    12. No depoimento em juízo, o policial Jonathan Tessari do Amaral declarou que “estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, buscando coagir e coibir a traficância, próximo à RS 470, visualizaram um indivíduo com atitude semelhante a de traficância – movimentação de carros perto do Réu – e, ao dar voz de abordagem, o qual se mostrou bem nervoso, sendo que restou localizada drogas – cocaína – dinheiro e um aparelho de telefone celular; que a residência na qual o Réu estava morando era bem próxima, conseguiu visualizar, pela porta entreaberta, sobre um móvel da cozinha mais uma quantidade de drogas, a qual também restou apreendida. (...) Pontuou que, por coincidência, já conhecia o Réu de Guaíba, local em que é lotado na Brigada Militar e que Antônio já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas; confirmou que o local aonde o Réu foi preso em flagrante, é conhecido como ponto de drogas, ou seja: o bairro e as imediações; quando da abordagem, o Réu estava parado, fora do portão da residência e havia vizinhos, mas o Réu estava sozinho e a porta da casa estava entreaberta; que as drogas apreendidas dentro da casa já estavam embaladas, acondicionadas” (fl. 3, e-doc. 210).



    No mesmo sentido, o policial Emílio Gonçalves Lucena afirmou que “estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas e foi constatada movimentação de veículos próximo ao local; (...) que o Réu foi abordado no portão da residência, em via pública, ocasião em que foi apreendidas buchas de cocaína em seu poder; confirmou que, ao se aproximarem do local, antes da abordagem – o que chamou a atenção – foi a movimentação de veículos se aproximando do Réu e rapidamente deixando o local; que a droga dava para visualizar da rua as drogas dentro da casa; que ficou na rua com o Réu e o colega Jonathan adentrou na casa” (fls. 3-4, e-doc. 210). Corroborando as declarações dos outros policiais que efetuaram a busca e a prisão do agravado, a policial Gabriela Fernandes Garcia declarou que, “como não são policiais que atuam na cidade, receberam dos colegas algumas afirmações onde seriam os pontos de traficância e como as características fechavam com as passadas, o Réu foi abordado; que depois da abordagem, um dos colegas adentrou na residência e localizou mais drogas, pois estas estavam bem à mostra” (fl. 4, 
e-doc. 210).



    13. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    14. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso receberam informações de local com grande incidência de tráfico de drogas e, ao se aproximarem, visualizaram um indivíduo com atitude semelhante a de traficância e constataram que, “antes da abordagem – o que chamou a atenção – foi a movimentação de veículos se aproximando do Réu e rapidamente deixando o local” (fl. 3, e-doc. 210). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    15. Na espécie, não constam do processo documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou que sejam necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos processos em que haja sigilo constitucional, o que não se demonstra na espécie, somente os documentos protegidos têm a consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na interposição, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    16. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na Apelação Criminal n. 5000069-54.2021.8.21.0032/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial durante a busca pessoal, que deram origem ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5000069-54.2021.8.21.0032/RS.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento das apelações criminais interpostas pela defesa do agravado e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, na Ação Penal n. n. 5000069-54.2021.8.21.0032/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.222.897/RS, ao Desembargador Luciano André Losekann, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5000069-54.2021.8.21.0032/RS, 
e ao juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de São Jerônimo/RS (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 5000069-54.2021.8.21.0032/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora